Tribunal: TJDFT
Processo: 0703958-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703958-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. G. M. R., FERNANDA GONCALVES DE RESENDE REIS REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS AUGUSTO FERREIRA DOS REIS AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO COLEGIO MILITAR TIRADENTES DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) AGRAVANTE: A. G. M. R., FERNANDA GONCALVES DE RESENDE REIS REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS AUGUSTO FERREIRA DOS REIS, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) no bojo das contrarrazões, pelo DF. Após retornem-se os autos para o MPDFT. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator